Tribunal: TCU
Processo: 020.304/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil instituída por José Arimatea Fonteneles dos Santos, em favor de Rafael Cardoso dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Rafael Cardoso dos Santos, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar ilegal o ato de pensão civil em favor do menor Rafael Cardoso dos Santos (e-Pessoal n. 109378/2022), negando-lhe registro, em face da inclusão indevida, na base de cálculo dos proventos, do pagamento cumulativo da vantagem VPNI de "décimos/quintos" com a vantagem "opção FC", em desacordo com o art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990 e com o art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, esclarecendo ao pensionista (por meio de seu representante legal) sobre seu direito de optar entre a VPNI de "décimos/quintos" e a vantagem "opção FC"; 9.3.2 emita novo ato de pensão do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado (por meio de seu representante legal) tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.